Tribunal: TJDFT
Processo: 0790145-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. RESOLUÇÃO CMN 4.935/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para RESCINDIR o contrato de compra e venda de moeda estrangeira firmado pela autora e a ré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, e, por via de consequência, CONDENAR a requerida IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA restituir à autora o valor de R$ 3.700,00 (três e setecentos reais) corrigida monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o desembolso (30/12/2019), e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação" (ID 68868183).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68868186). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a responsabilidade solidária da corretora de câmbio pelos atos praticados por sua correspondente bancária encontra fundamento na regulamentação do Banco Central aplicável ao caso. Alega que o descumprimento das regras que regem o mercado de câmbio, pela casa de câmbio contratada (IEX), não constitui motivo hábil a afastar a responsabilidade solidária da corretora de câmbio contratante. Menciona que a responsabilidade da corretora de câmbio contratante encontra previsão inclusive no contrato de prestação de serviços de correspondente bancário no país firmado entre as requeridas. Pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade solidária da corretora de câmbio ré.4. Sem contrarrazões (ID 68868198).II. Questão em discussão5. Saber se a corretora de câmbio contratante deve ser responsabilizada solidariamente pelos atos praticados por sua correspondente bancária.III. Razões de decidir6. As razões da apelante merecem acolhimento.7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.9. Por outro lado, a Resolução CMN no 4.935, de 29 de julho de 2021, dispõe sobre a contratação de correspondentes no País pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nos termos do art. 3o da referida Resolução, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado". É dizer, a instituição financeira contratante assume inteira responsabilidade pelos atos praticados por seus correspondentes.10. No caso, a autora efetuou a compra de moeda estrangeira com a ré IEX, esta atuando na qualidade de correspondente da ré B&T.11. Pois bem, a falha na prestação de serviços por parte dos réus restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas que, não obstante o pagamento efetuado pela autora no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para a aquisição de US$ 1.000,00 (mil dólares americanos), a ré IEX não entregou à autora a moeda estrangeira adquirida. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços e comprovados o dano e o nexo de causalidade, deve a corretora de câmbio ré (B&T) responder objetiva e solidariamente pelos prejuízos causados à autora por ato da ré IEX, seja pela ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que estejam na cadeia de consumo, seja com base no art. 3o da Resolução CMN no 4.935/2021, que prevê a inteira responsabilidade da instituição financeira contratante pelos atos praticados por seus correspondentes.12. Ademais, vale notar que o descumprimento das regras que regem o mercado de câmbio pelo correspondente não afasta a responsabilidade solidária da corretora de câmbio contratante. Nessa linha, dispõe o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CMN no 4.935/2021: "cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações".13. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). V. Cumpre observar que as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé. VI. Aplica-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Nessa ótica, em que pese os argumentos da recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo (fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas. VII. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos carreados aos autos. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Portanto, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico. Ademais, verifica-se nos comprovantes de transferência (ID 60826220 e seguintes) que a compra da moeda estrangeira ocorreu entre 31/10/2019 e 03/03/2020, data em que as recorridas eram corretoras cambiárias da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, conforme comunicação do Banco Central (ID. 60826238). (...). XI. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar a recorrida B&T Corretora de Câmbio a pagar à autora a quantia de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), bem assim para condenar a recorrida UNIÃO ALTERNATIVA DE CÂMBIO a pagar à autora a quantia de R$ 8.460,00 (oito mil quatrocentos e sessenta reais). A atualização monetária a contar do desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros. XII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1931156, 0725092-43.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.)14. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).IV. Dispositivo e tese15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões. Sem custas. Mantidos os demais termos da sentença.16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "A compra de moeda estrangeira por pessoa física junto a correspondente bancário é uma relação de consumo. Comprovada a falha na prestação dos serviços pelo correspondente, deve a instituição financeira contratante responder objetiva e solidariamente, seja pela ótica do CDC, seja com base na Resolução CMN 4.935/2021".